Tribunal: TJMT
Processo: 1011247-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011247-46.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: CRISPIM IPONEMA BRASIL
Agravado: EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA
Número do Protocolo: 1011247-46.2021.8.11.0000
Considerando o expresso pedido nesse sentido (cf. Id. no 126850186), homologo a desistência do recurso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Depois de adotadas as providências de estilo, arquive-se.
Publique-se e intimem-se.
Cuiabá, 16 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator